Tribunal: TCU
Processo: 006.303/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e aquele Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Norte (CNPJ 08.241.739/0001-05), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do convênio Siafi 547939; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis os senhores Domício Arruda Câmara Sobrinho (XXX.192.974-XX), Isaú Gerino Vilela da Silva (XXX.217.214-XX), Luiz Roberto Leite Fonseca (XXX.952.013-XX), José Ricardo Lagreca de Sales Cabral (XXX.276.324-XX), Eulália de Albuquerque Alves (XXX.105.344-XX), George Antunes de Oliveira (XXX.537.604-XX), Sidney Domingos Ferreira de Souza e Santos (XXX.463.604-XX) e Márcia Cavalcante Vinhas Lucas (XXX.128.707-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do Estado do Rio Grande do Norte (CNPJ 08.241.739/0001-05), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o Estado do Rio Grande do Norte (CNPJ 08.241.739/0001-05), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/4/2012 23.413,32 18/9/2012 188.725,10 26/9/2012 81.014,20 9/11/2012 279.242,22 3/12/2012 24.526,36 5/12/2012 989,73 12/12/2012 3.000,00 29/1/2013 854,50 22/2/2013 858,77 28/3/2013 858,79 3/7/2013 2.589,27 1/8/2013 877,60 23/9/2013 91,24 18/11/2013 3.473,34 4/12/2013 927,71 30/12/2014 995,04 27/2/2014 854,54 13/3/2014 1.046,45 31/3/2014 854,54 14/5/2014 1.000,88 29/5/2014 63.156,44 4/6/2014 1.208,13 29/7/2014 415,89 29/7/2014 543,90 29/9/2014 1.051,41 28/10/2014 950,23 4/12/2014 1.011,55 11/12/2014 1.094,35 10/2/2015 924,84 9/3/2015 1,30 10/3/2015 369,37 25/3/2015 495,56 1/4/2015 530,78 24/4/2015 304,95 5/5/2015 750,60 2/6/2015 628,69 11/6/2015 467,96 30/7/2015 1.189,90 27/8/2015 1.135,33 11/9/2015 1.291,33 18/11/2015 1.140,04 15/12/2015 1.271,12 28/12/2015 1.202,30 26/2/2016 1.177,95 15/3/2016 1.123,79 30/5/2016 478,80 1/6/2016 12.016,79 13/6/2016 30.000,00 15/6/2016 2.048,10 1/7/2016 17.757,00 5/7/2016 4.173,00 14/7/2016 20.184,00 28/7/2016 19.332,38 18/8/2016 13.691,77 24/8/2016 1.319,72 25/10/2016 6,11 1/11/2016 1.159,64 29/11/2016 1.144,14 23/1/2017 1.101,09 26/1/2017 1.201,18 14/2/2017 1.262,87 14/3/2017 1.102,85 28/3/2017 19.545,30 3/4/2017 49,81 4/4/2017 6.650,60 5/4/2017 12.410,51 7/4/2017 6.066,94 16/5/2017 74.465,96 5/6/2017 303,87 28/6/2017 317,83 14/9/2017 641,90 21/9/2017 288,17 10/11/2017 288,17 28/11/2017 288,17 2/2/2018 577,79 29/9/2018 284,24 15/10/2018 288,17 25/10/2018 1.056,64 6/11/2018 366,39 14/11/2018 23.760,00 20/11/2018 3.070,00 21/11/2018 10.224,80 3/12/2018 437,46 20/12/2018 23.498,18 28/2/2019 56.909,90 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar à responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte acerca desta deliberação, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7 notificar o Fundo Nacional de Saúde e o Estado do Rio Grande do Norte sobre o teor desta decisão.